Tribunal: TJES
Processo: 5019641-16.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019641-16.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RODRIGO COSTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019641-16.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RODRIGO COSTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546, JOCIMARA HONORATO DA SILVA - ES40718

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO SUBSIDIÁRIO. PRECLUSÃO DE ALEGAÇÕES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO OPORTUNO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA E, SUBSIDIARIAMENTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

O requerente ajuizou revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição de condenação imposta nos autos da ação penal originária, na qual foi condenado por tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), com trânsito em julgado em 24/01/2017.

A defesa alegou a nulidade das interceptações telefônicas utilizadas como prova, sustentando ausência de autorização judicial válida, prorrogações intempestivas e decisões sem fundamentação individualizada.

Requereu a declaração de ilicitude das provas, o desentranhamento dos elementos delas derivados e, ao final, a absolvição do requerente.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da revisão criminal por ausência de prova nova e, subsidiariamente, por sua improcedência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento da revisão criminal fundada exclusivamente em alegações de nulidade das interceptações telefônicas, sem prova nova; (ii) saber se, superado o não conhecimento, as nulidades suscitadas teriam o condão de invalidar a condenação transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A revisão criminal exige, nos termos do art. 621 do CPP, demonstração de prova nova, erro material, falsidade da prova ou manifesta contrariedade à evidência dos autos, hipóteses não configuradas na espécie.

7. As alegações defensivas se baseiam em elementos já constantes dos autos originários e não foram suscitadas nas fases oportunas do processo, configurando-se a preclusão, ainda que se tratasse de eventual nulidade absoluta, conforme precedentes do STF e STJ.

8. Ainda que analisado o mérito, verifica-se que as provas utilizadas para a condenação — interceptações telefônicas e depoimento do policial militar — estão interligadas, sendo o depoimento fruto da atividade de inteligência baseada nas comunicações interceptadas.

9. Ausente qualquer outro elemento autônomo de corroboração, como apreensão de drogas, confissão ou testemunho civil, o conjunto probatório encontra-se fragilizado, mas tal constatação não supre os requisitos legais da revisão criminal, especialmente diante da ausência de prova nova.

10. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES rechaça o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal para matérias não arguídas oportunamente, sendo inviável a reabertura da discussão sob tal via excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Revisão criminal não conhecida e, subsidiariamente, julgada improcedente.

Tese de julgamento: A ausência de prova nova e a preclusão das alegações de nulidade de interceptações telefônicas impedem o conhecimento da revisão criminal e inviabilizam a desconstituição da condenação com trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 621, incisos I, II e III; art. 625, §5º.

Constituição Federal, art. 5º, incisos XII, LVI, LXXIV e IX.

Lei nº 9.296/1996, arts. 1º e 5º.

Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC 887043/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 24/02/2025.

TJES - Revisão Criminal 5001871-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal proposta por Rodrigo Costa, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da condenação imposta nos autos da Ação Penal nº
0001725-23.2014.8.08.0038
, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia.

Na ocasião, o requerente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 9 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além de 1.360 dias-multa, tendo o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmado integralmente a sentença, com trânsito em julgado ocorrido em 24 de janeiro de 2017.

Sustenta a defesa, na presente revisão criminal, que a condenação se baseou em provas ilícitas, especialmente interceptações telefônicas realizadas em desconformidade com os requisitos legais e constitucionais, violando os artigos 5º, incisos XII e LVI, da Constituição Federal, o artigo 157 do Código de Processo Penal e os artigos 1º e 5º da Lei nº 9.296/1996.

Aponta inicialmente que a interceptação da linha telefônica nº (27) 9525-5196 teria ocorrido entre os dias 22 de janeiro de 2013 e 8 de março de 2013 sem prévia autorização judicial, tornando nulos todos os elementos probatórios dela decorrentes.

Afirma também que, entre 6 de fevereiro de 2013 e 7 de março de 2013, houve interceptações sem respaldo em decisão judicial válida, uma vez que as autorizações anteriores haviam expirado e não teriam sido renovadas tempestivamente.

Alega ainda que todas as decisões judiciais que autorizaram as interceptações, bem como suas prorrogações, carecem de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se à reprodução padronizada de trechos sem demonstração da imprescindibilidade da medida.

Sustenta que tais vícios tornam ilícitas as provas obtidas diretamente pelas interceptações e, por derivação, contaminam os demais elementos informativos que delas decorreram, inclusive os depoimentos testemunhais utilizados para sustentar a autoria.

Ressalta que não houve apreensão de drogas em posse do requerente nem confissão ou flagrante, sendo a condenação alicerçada unicamente em declarações subsidiadas por elementos derivados das interceptações impugnadas.

Ao final, requer o conhecimento da presente revisão criminal, com o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio de interceptações ilegais e, consequentemente, a absolvição do requerente por ausência de provas lícitas e autônomas aptas a fundamentar a condenação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio do parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Dra. Andrea Maria da Silva Rocha, opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, sob o argumento de que as nulidades apontadas não foram suscitadas no momento processual adequado, operando-se a preclusão.

Subsidiariamente, manifestou-se pela improcedência do pedido, afirmando que não há apresentação de prova nova ou circunstância apta a justificar a revisão da coisa julgada.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019641-16.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RODRIGO COSTA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546, JOCIMARA HONORATO DA SILVA - ES40718

VOTO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por Rodrigo Costa, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, tendo por objeto o acórdão proferido nos autos da ação penal nº 0001725-23.2014.8.08.0038, pela qual o requerente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 9 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.360 dias-multa, condenação esta mantida em segundo grau pela Primeira Câmara Criminal, com trânsito em julgado em 24 de janeiro de 2017.

A defesa alega, em síntese, que a condenação se sustentou exclusivamente em interceptações telefônicas ilícitas, maculadas por vícios insanáveis de origem e forma, consistentes na ausência de decisão judicial autorizadora válida, na expiração de prazos legais sem renovação tempestiva e na completa ausência de fundamentação individualizada nas sucessivas decisões judiciais que determinaram e prorrogaram as interceptações.

Sustenta, ainda, que, por se tratar de prova ilícita, toda a cadeia probatória subsequente estaria contaminada, atingindo inclusive os depoimentos testemunhais utilizados para sustentar a autoria.

Ao final, pleiteia o reconhecimento da nulidade das provas, o desentranhamento dos elementos delas derivados e, por consequência, a absolvição do requerente.

Inicialmente, verifico que o pedido foi instruído com documentos que evidenciam o trânsito em julgado da condenação e a inexistência de recurso pendente.

O feito tramita sob o rito do art. 625, §5º, do CPP, e o requerente formulou pedido de concessão da justiça gratuita, deferida nos termos do despacho inicial, não havendo qualquer elemento que desabone o exercício desse direito à luz do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Examinando os autos, constato que a tese central da revisão gira em torno da suposta ilicitude das interceptações telefônicas que embasaram a investigação e posterior condenação do requerente.

A defesa argumenta que o número telefônico (27) 9525-5196 foi objeto de interceptação sem decisão judicial válida entre os dias 22 de janeiro e 8 de março de 2013, sendo a autorização judicial expedida apenas ao final desse período.

Aduz também que houve interceptações entre os dias 6 de fevereiro e 7 de março de 2013 sem amparo em decisão judicial, já que a autorização inicial teria expirado e não teria sido prorrogada tempestivamente.

Sustenta, ainda, que todas as decisões judiciais que autorizaram ou prorrogaram a medida cautelar limitavam-se a reproduzir fundamentos genéricos, sem qualquer análise individualizada da necessidade e da proporcionalidade da medida, afrontando os artigos 5º e 6º da Lei nº 9.296/1996 e o art. 93, IX, da Constituição da República.

Os argumentos da defesa são embasados em elementos disponíveis nos autos originários e, de fato, não se sustentam em qualquer prova nova de inocência ou documento desconhecido à época da condenação.

Assim, a primeira observação que se impõe diz respeito à natureza da revisão criminal, que, embora seja uma ação de natureza constitucional voltada à desconstituição de decisões condenatórias injustas, tem hipóteses restritas de cabimento e não se presta à rediscussão de matérias que poderiam ter sido arguidas em sede de defesa prévia, instrução ou apelação.

Conforme destacou o Ministério Público em seu parecer, subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Dra. Andrea Maria da Silva Rocha, todas as alegações apresentadas nesta revisão dizem respeito a elementos já constantes do processo desde sua fase inicial, incluindo as decisões de interceptação e seus fundamentos.

Ocorre que, ao longo de toda a instrução criminal, bem como na fase recursal, a defesa técnica não suscitou qualquer nulidade relativa às interceptações, tampouco impugnou sua validade. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, embora algumas nulidades sejam consideradas absolutas, elas não se sobrepõem à preclusão quando a parte, podendo argui-las, permanece inerte, utilizando a revisão criminal como sucedâneo recursal. Tal raciocínio encontra respaldo em inúmeros precedentes, como o HC 114.095, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 02/04/2013, que reforça o princípio “pas de nullité sans grief”.

Ainda assim, diante da gravidade das alegações, é necessário enfrentar a questão de fundo.

A análise do acervo probatório revela que a condenação do requerente lastreou-se substancialmente nas interceptações telefônicas e nas declarações do policial militar CB PM Egisto Gava Neto, prestadas em juízo em audiência realizada em 15 de outubro de 2014.

Em seu depoimento, o policial afirmou expressamente que

“[...] Rodrigo fornecia os entorpecentes para Rafael, que a partir daí distribuía para os demais acusados nestes autos; [...]” e que “[...] o acusado Rodrigo Costa teria base e origem na cidade de São Mateus; [...]”.

Esse depoimento, embora consistente, encontra-se diretamente ligado às investigações originadas nas interceptações, o que fragiliza sua autonomia probatória.

A testificação policial, nesse caso, não decorreu de observação direta e independente, mas sim de atividade de inteligência baseada em comunicações interceptadas, o que sugere vínculo inafastável entre a prova testemunhal e o meio probatório impugnado.

Ao ser interrogado em juízo, o requerente negou os fatos que lhe foram imputados, afirmou não conhecer os demais corréus e declarou jamais ter sido flagrado com substância entorpecente.

Nenhuma prova material foi produzida contra si. Nenhuma apreensão foi realizada em seu poder. Nenhuma testemunha civil o reconheceu. A acusação, portanto, amparou-se essencialmente no resultado da atividade investigativa desenvolvida sob o suporte das interceptações telefônicas.

Ainda que se admita a validade formal das decisões de interceptação, a ausência de qualquer outro elemento autônomo de corroboração reforça a centralidade desse meio probatório na formação do convencimento condenatório.

Trata-se de hipótese em que a desconstituição das interceptações impactaria diretamente na higidez da sentença, ainda que não se trate propriamente de prova nova, pois atinge a estrutura lógica da valoração probatória.

O exame de proporcionalidade e de indispensabilidade das interceptações deve, em situações como esta, ser feito à luz da relevância das provas derivadas no conjunto condenatório.

De outro lado, as teses defensivas não se fazem acompanhar de prova nova nos moldes do art. 621, III, do CPP.

Também não demonstram erro material, contrariedade manifesta à evidência dos autos ou falsidade dos elementos que instruíram o feito, nos termos do inciso II.

A tese se restringe à alegada contrariedade à norma legal e constitucional, cuja apreciação já foi possível no processo originário e na fase recursal, mas não foi explorada à época.

Trata-se, portanto, de tentativa de reabertura de matéria já consolidada sob o manto da coisa julgada.

Diante desse contexto, não se verifica a existência de vício que autorize a desconstituição da condenação por meio da via revisional.

A ausência de prova nova, a preclusão da matéria e a inexistência de erro manifesto obstam o acolhimento da pretensão revisional, motivo pelo qual o pedido deve ser rejeitado.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania e desta Corte. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO . REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. ERRO MATERIAL DA DENÚNCIA. NULIDADE . NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA . AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE EM 1/6 (UM SEXTO) POR VIA DE REGRA. PRESENÇA DE 02 (DUAS) MAJORANTES. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO). INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DO MONTANTE DE UMA SOBRE A OUTRA . NESSA PARTE, ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1 . O limite de cognição em sede de revisão criminal é restrito, sendo sua fundamentação vinculada a uma das hipóteses descritas no art. 621 do CPP. 2. No caso, a Corte local julgou improcedente a revisão criminal, pois, a despeito das novas provas, produzidas em prévia justificação criminal, entendeu que o acervo probatório, ainda assim, justificaria a manutenção da condenação . 3.
A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que mesmo as nulidades consideradas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual. 4. Na hipótese, operou-se a preclusão quanto à suposta nulidade, tendo em vista que não foi objeto de arguição pela Defesa no momento processual oportuno .
A Corte local assentou que o erro material da denúncia quanto à data e horário do delito nem sequer foi arguido durante o processo-crime. 5. Na ausência de previsão legal específica, a fração que via de regra deve ser aplicada por cada agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria é de 1/6, o que conduz ao patamar de 1/3 no caso de presença de duas delas, não podendo ser aplicado o montante de uma sobre a outra dentro da mesma etapa. Nesta parte, ordem concedida de ofício . 6. Agravo regimental não provido. Ordem concedida parcialmente de oficio. (STJ - AgRg no HC: 887043 SP 2024/0022673-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 04/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – INEXISTÊNCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA NA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COAÇÃO DO CORRÉU - PRECLUSÃO – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1) O procedimento inquinado de nulidade pela defesa não se trata de interceptação telefônica, procedimento que, conceitualmente, pressupõe que nenhum dos dois interlocutores saibam que sua conversa (feita em tempo real) está sendo gravada por uma terceira pessoa . 2) A defesa não logrou êxito em demonstrar que o corréu não autorizou os policiais a atender o telefone ou de escutarem a conversa travada com o requerente que voluntariamente falou que queria encontrá-lo para transacionarem entorpecentes. Tratando-se de revisão criminal, este ônus probatório deve ser suprido pela defesa. 3)
A arguição de nulidade havida no momento da prisão em flagrante, não arguida durante a instrução, tampouco na fase recursal, e somente trazida ao debate na fase de revisão criminal, evidencia a ocorrência da preclusão
. 4) Revisão Criminal improcedente . (TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 5001871-44.2024.8.08 .0000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Reunidas - 1º Grupo Criminal)

Ante o exposto, julgo improcedente a revisão criminal, mantendo hígida a condenação imposta nos autos da ação penal nº 0001725-23.2014.8.08.0038.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.